Tribunal: TJPA
Processo: 0814869-09.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814869-09.2023.8.14.0051

APELANTE: MARILDA CORREA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que, em recurso de apelação, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado na modalidade "Reserva de Margem Consignável" e (ii) a redução ou exclusão da condenação ao pagamento de danos morais e do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado RMC apresenta falha no dever de informação, em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, art. 14, uma vez que o agravante não demonstrou que forneceu informações claras e adequadas sobre os termos e condições do contrato.

A prática de oferecer cartão de crédito sob a aparência de empréstimo consignado induz erro substancial no consumidor e configura vício de consentimento, resultando na nulidade do contrato, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

O pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez comprovada a má-fé do fornecedor de serviços.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os prejuízos causados ao consumidor, especialmente em relação ao superendividamento e à ausência de orientação sobre os ônus da contratação.

Não se verifica prova de compensação ou benefício econômico para o agravado que justificasse a exclusão ou redução das condenações impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras sobre o contrato de cartão de crédito consignado RMC configura vício de consentimento e causa a nulidade da relação jurídica.

É cabível a devolução em dobro de valores pagos indevidamente quando demonstrada a má-fé do fornecedor de serviços.

O dever de indenizar por danos morais, em casos de contratação lesiva ao consumidor, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0009314-56.2018.8.14.0039; TJPA, Apelação Cível nº 0811469-21.2022.8.14.0051; TJPA, Apelação Cível nº 0800455-17.2019.8.14.0028.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento.

Inconformado, o agravante pugna pelo reconhecimento da
comprovação da contratação por parte da autora do negócio jurídico debatido
. Consequentemente, alega
a ausência de dano moral indenizável ante a ausência de ato ilícito, conforme os arts. 186 e 188, I, do CC
.

Subsidiariamente, aduz
a necessidade de redução do quantum indenizatório, arbitrado e
m R$5.000,00
, havendo ofensa
ao art. 884, do CC. Outrossim, de forma subsidiária, pede a compensação em razão das partes serem devedores recíprocos.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ID 19389658.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“
(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes (
contrato de cartão de crédito-RMC)
e deferir a devolução dos valores indevidamente pagos, em dobro, no limite do valor postulado a esse título; referidos
valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas
43
e
54
do STJ).

Defiro ainda, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

(...)”
.

Observa-se que o Agravante não conseguiu cumprir o dever de
comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

No que diz respeito acerca da argumentação referente à legalidade da contratação do
empréstimo consignado na modalidade “Reserva de Margem Consignável”, entendo que
a parte agravante não apresentou argumentos capazes de alterar a decisão impugnada
.

No presente caso, não há elementos que permitam concluir que o banco apelado forneceu informações claras e adequadas sobre a modalidade contratada, o tipo de empréstimo celebrado, as condições e prazos de pagamento, bem como os ônus decorrentes da contratação.

Dessa forma, resta evidente que o banco não se desincumbiu de demonstrar que o serviço foi prestado de maneira regular.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são objetivamente responsáveis por falhas na prestação do serviço, independentemente de dolo ou culpa, sendo responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

Casos como o presente frequentemente envolvem consumidores idosos e aposentados, que, sem a devida orientação, acabam induzidos a contratar modalidades de crédito que atendem exclusivamente aos interesses da instituição financeira.

Na modalidade conhecida como "Reserva de Margem Consignável" (RMC), o pagamento é realizado por meio de descontos mínimos no benefício previdenciário do consumidor, uma prática vantajosa para a instituição financeira, pois permite a aplicação de juros e encargos contratuais por um período prolongado.

Já no empréstimo consignado tradicional, os valores são descontados em parcelas fixas e previamente estabelecidas, permitindo ao consumidor maior clareza na avaliação do contrato e de seus impactos financeiros.

A prática de oferecer um cartão de crédito sob a aparência de um empréstimo consignado tem causado graves prejuízos aos consumidores. Nesse tipo de contrato, é cobrado apenas o valor mínimo, enquanto o saldo restante é refinanciado com juros elevados, o que leva ao superendividamento e transforma o consumidor em um devedor permanente.

Nesta direção, este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO
– PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009314-56.2018.8.14.0039, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
Ausência de prova quanto ao cumprimento do dever de informação ao consumidor. Não demonstração da validade da contratação na modalidade RMC;

2.
O recebimento dos valores na conta bancária do consumidor demonstra o elemento volitivo de contratar empréstimo, mas a ausência de demonstração da ciência das cláusulas induz erro substancial e nulidade, na forma do art. 171, II do CC;

3.
Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811469-21.2022.8.14.0051 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2024)

Dessa forma, demonstra-se plenamente cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, a repetição do indébito em dobro em face dos descontos indevidos.

Ademais, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária, de fato, ao analisar minuciosamente os detalhes da disputa em questão, concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apropriada e satisfatória para compensar os prejuízos enfrentados pelo apelante, além de servir como uma punição adequada. Nesse sentido se posiciona este E. Tribunal (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INVÁLIDO. DANOS MORAIS MINORADOS. À UNANIMIDADE
.

1. A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, além da contestação da perícia realizada e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado.

2. No presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco não era do autor, ora apelado, sendo que a recorrente não foi capaz de elidir satisfatoriamente a prova produzida, limitando-se a fazer afirmação sobre “polimorfismo gráfico”, baseado em supostos estudos, sem, contudo, indicar minimamente as fontes científicas em que lastreia a sua argumentação.

3. Segundo o TEMA 466, do STJ, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.

4. Danos morais minorados para R$ 5.000,00 considerando os padrões de razoabilidade, às circunstâncias dos autos, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando.
5. Recurso parcialmente provido para diminuir o valor da condenação em danos morais, mantido os demais termos da sentença. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800077-48.2019.8.14.0097 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE
CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800455-17.2019.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024).

No tocante ao pedido de
compensação
, conclui-se que não há a comprovação de que houve um proveito econômico por parte do Agravado, apenas a mera disponibilização em conta. Nesse sentido, é o entendimento do judiciário pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO SALDO - NÃO COMPROVADO
. I - Para que a Cédula de Crédito Bancário tenha força executiva, é necessária para além da demonstração do contrato, a apuração do saldo devedor, seja através de planilha ou do respectivo extrato de conta corrente. II - Em se tratando de aferição de liquidez da cédula de crédito bancário
, é imprescindível que o credor demonstre a disponibilização da quantia
e o efetivo gozo pelo beneficiário
.

(TJ-MG - AC: 10000212037188001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada, tendo em vista o entendimento das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 18/12/2024